Tribunal: TJDFT
Processo: 0740716-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: direito civil. Agravo de instrumento. Reintegração de espaço. Ceasa/df. Antecipação da tutela. Requisitos não preenchidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela por meio da qual o autor busca, de imediato, a reintegração do espaço Pedra D-105, localizado no Ceasa/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na aferição dos requisitos para reintegrar ao autor o espaço Pedra D-105, localizado no Ceasa/DF.
III. Razões de decidir
3. A antecipação de tutela (art. 300, CPC) somente se justifica quando devidamente amparada por provas suficientes que permitam ao magistrado formar convicção acerca do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
4. No âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise aprofundada das provas, a fim de evitar o prejulgamento da causa. Assim, as questões controvertidas devem relegadas ao processo originário, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702179-83.2025.8.07.9000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09/10/2025.